Tribunal: TJES
Processo: 5023373-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023373-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BRUNO RODRIGUES VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZADOS ESPECIAIS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Agravo interno: 5023373-64.2024.8.08.0024

Agravante: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Agravado: BRUNO RODRIGUES VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Em detida análise às razões da agravante, entendo que o agravo em questão não merece acolhimento.

Explico.

O Enunciado nº 80 do FONAJE dispõe que “
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte,
no prazo de 48 horas
, não admitida a complementação intempestiva”.

E em análise dos autos, verifiquei que a guia recursal e o respectivo comprovante de pagamento pertencem, na verdade, a processo diverso, conforme certificado no ID 10933484.

Assim, diante da ausência de recolhimento de preparo pela parte ré, deve ser mantida a decisão que reconheceu a deserção do recurso, restando prejudicado seu conhecimento pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Ademais, no âmbito dos juizados especiais, não é admissível a intimação da parte para efetuar recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4º do CPC.

Com o intuito de corroborar as conclusões acima expostas, trago à colação julgados oriundos dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS.
DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXOU DE RECEBER RECURSO INOMINADO POR PREPARO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO DE INTIMAÇÃO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS PARA COMPLEMENTAÇÃO, ANTE A PREVISÃO DE REGRA ESPECÍFICA NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
, CONFORME ENUNCIADO 168 DO FONAJE. DESERÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 0111079-87.2025.8.26.9061; Relator (a): Claudia Marina Maimone Spagnuolo - CR Unificado; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal Cível; Foro de Guarulhos - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 29/09/2025; Data de Registro: 29/09/2025)
grifei

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO POR NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por deserção, em razão da não comprovação, no prazo legal, do recolhimento das custas processuais iniciais e recursais.1.2. O agravante apresentou o recurso em 07/04/2025 e, somente em 24/04/2025, protocolizou as guias e comprovantes de pagamento das custas, extrapolando o prazo legal de 48 horas previsto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e no art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.II. Questão em discussão2.1. A questão em discussão consiste em saber se a regra de recolhimento do preparo, quando realizado fora do prazo legal, pode ser relativizada para afastar a deserção do recurso inominado interposto perante os Juizados Especiais.III. Razões de decidir3.1.
A legislação específica dos Juizados Especiais exige que o preparo seja comprovado em até 48 horas após a interposição do recurso, sob pena de deserção, não se admitindo complementação ou regularização intempestiva.
3.2. A jurisprudência consolidada do TJDFT e o Enunciado nº 80 do FONAJE reforçam a obrigatoriedade da observância do prazo legal, afastando a aplicação do art. 1.007 do CPC nos Juizados Especiais.3.3. Ausente a comprovação do preparo no prazo devido, correta a decisão que declarou a deserção do recurso. IV. Dispositivo4.1. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal de 48 horas enseja a deserção do recurso inominado, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. 2. Não se aplica aos Juizados Especiais a regra do art. 1.007 do CPC quanto à intimação para complementação do preparo.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 42, § 1º; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 31.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1127556, 0727531-10.2017.8.07.0016, Rel. Juíza Soníria Rocha Campos D’Assunção, Primeira Turma Recursal, j. 27.09.2018, DJE 09.10.2018.(Acórdão 2013808, 0701704-16.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.)
grifei

AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, §4º, DO CPC AOS JUIZADOS ESPECIAIS.
PRAZO DE 48 HORAS PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO, CONTADO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO.
RECOLHIMENTO POSTERIOR E FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO OPORTUNO DE GRATUIDADE. TESE DE FALHA NO SISTEMA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5001229-76.2024.8.24.0113, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Carlin, Segunda Turma Recursal, j. 10-06-2025)
grifei

Em razão disso,
conheço do agravo interno e nego-lhe

provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a decisão agravada.

Lembro, por fim, que “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência [...] como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AGR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.6.2016. ARE 961763 AGR/SP(JECDF; AGR 07387.93-15.2021.8.07.0016; Ac. 165.8506; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 27/01/2023; Publ. PJe 10/02/2023)”.

Em caso de votação unânime, fica o recorrente obrigado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)